Tribunal: TJDFT
Processo: 0703007-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703007-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO CARVALHO PORTO AGRAVADO: ACN CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI - ME, ACLECIO DE SOUZA CRUZ D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FABIO CARVALHO PORTO contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Processo no 0738356-53.2020.8.07.0001, em que litiga com ACN CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI - ME e ACLECIO DE SOUZA CRUZ, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 113458891). Em suas razões recursais o agravante assevera, em síntese, estar com a renda comprometida com a construção do imóvel, objeto da ação de origem, e que o fato de ser assistido por advogado particular não lhe retira a condição de pobreza, considerando os inúmeros gastos suportados. Diz não ter condições de arcar com todas as custas processuais ou mesmo com eventuais honorários periciais e/ou advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, necessitando, assim, do benefício da justiça gratuita. Informa ter gastos elevados com saúde, considerando que um dos seus filhos possui transtorno mental. Argui que, embora o requerimento da benesse tenha surgido em razão da cobrança de honorários periciais (R$8.000,00), tal fato se deu pelo motivo de que o pagamento da verba em valores exorbitantes não estava no planejamento do recorrente. Requer, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso. Sem preparo, tendo em vista que o objeto do recurso é a gratuidade de justiça. Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e com os honorários de advogado. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. Ou seja, diante de prova que evidencie não se tratar de parte hipossuficiente, pode o juiz indeferir o benefício. No caso dos autos, observo que, embora o agravante seja servidor público e receba remuneração bruta de R$24.830,33 e líquida de R$9.452,45, os elementos dos autos permitem concluir que, inobstante despesas, inclusive com o tratamento de saúde de filho, não se trata de pessoa hipossuficiente. Do extrato bancário (ID 110389151) é possível constatar que, no mês de novembro, após intensa movimentação bancária, inclusive com a realização de aplicação de R$3.000,00 na conta poupança, ainda restou ao final do mês, saldo positivo de R$1.496,15. Assim, dos elementos dos autos é possível concluir que o apelante não é pessoa hipossuficiente, devendo ser indeferido o pedido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, promova o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 4 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator